Tribunal: TJES
Processo: 0016583-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016583-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO EDEMILSON LIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
LEI COMPLEMENTAR Nº 639/
2012

– CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CARGO ANTERIOR DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Ainda que seja indubitável que o apelante é servidor público, desde 1981, tendo exercido cargos perante órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, não é possível computar todo o tempo de serviço para fins do enquadramento almejado. Isto porque os cargos exercidos foram completamente distintos, o que, por si só, afasta a possibilidade de se aproveitar o tempo de serviço exercido em uma atividade para enquadramento no quadro de progressão funcional de carreira diversa. Precedentes.

2.
Aliás, a própria Lei Complementar nº 639/2012, com redação dada pela Lei Complementar nº 646/2012, é expressa em seu artigo 19 no sentido de que o servidor ativo que exercer a opção pela forma de remuneração por subsídio será enquadrado observando o tempo de serviço especificamente prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, e no caso concreto, o cargo de contínuo exercido pelo apelante estava vinculado à atual Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, eis que prestado perante a Superintendência de Polícia Civil, denotando, mais uma vez, a inviabilidade de cômputo do tempo de serviço prestado em tal ofício para fins de enquadramento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença objurgada, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

ANGELO EDEMILSON LIRA
contra a r. sentença de fls. 132/134v, proferida pela douta juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 136/140, o apelante alega, em síntese, que: I) “
Não se mostra razoável, a administração pública solicitar que a servidora pe
ç
a exoneração de seu cargo, a mesma o faz no dia 15/04/1996 e no dia seguinte, isto
é,
16/04/1996 é readmitida pela própria administração, ocasionando a per
d
a de todo o direito que adquiri
u
durante todos os anos laborando para a administração, em especial o seu direito a progressão
” (fl. 138); II) “
tendo em vista que o Apelante foi admitido em 1981, a expressão ‘contrato’ é devido ao fato de ter a CTPS assinada, como demonstrado nos autos a fl. 14, e não porque era de forma precária, sendo o Apelante efetivo desde 1981. Ademais a própria CF/88 efetivou todos os servidores, nos termos do artigo 19 do ADCT da CF/88
” (fls. 138/139); III) “
Outrossim, conforme o que preceitua o artigo 70 da Lei Complementar 639/2012, cada dois anos, o servidor deve adquirir nova referência
” (fl. 139); IV) “
o Apelante possui mais de 30 anos no serviço público, estando em todo seu tempo de serviço em cargo no Poder Executivo Estadual. Sendo assim, o Apelante foi enquadrado de forma equivocada na referência 8, classe II, quando na realidade, deveria estar na referência 15
” (fl. 139).

Consoante se depreende da exordial, o autor/apelante ingressou no serviço público estadual em 01.05.1981, por meio de contrato, na função de contínuo, em órgão vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, em denominação atual.

Em 15.04.1996, pediu exoneração e assumiu um cargo público no dia seguinte, como auxiliar de serviços gerais, desta vez vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

Ocorre que, em 2012, sobreveio a Lei Complementar nº 639, com base na qual o recorrente foi enquadrado na referência 8, classe II, pois não foi considerado o tempo de serviço realizado no cargo anterior, apesar de devidamente averbado.

Em que pese a irresignação manifestada pelo apelante, a sentença de origem merece ser mantida intacta.

Nota-se, inicialmente, o apelante foi contratado pelo regime celetista, em 01.05.1981, para exercer a função de contínuo, tendo seu contrato se renovado sucessivamente até que passou a vigorar por prazo indeterminado a partir de 01.01.1984.

O apelante laborou no referido cargo público até 15.04.1996, quando pediu exoneração, nos moldes do artigo 61, alínea “b” da Lei Complementar nº 46/1994 (fl. 28).

A partir de 16.04.1996, conforme se infere da ficha funcional do recorrente, ele ingressou, por meio de concurso público (Edital nº 01/94), no cargo de auxiliar de serviços gerais perante o extinto IESP – Instituto Estadual de Saúde Pública (fl. 32).

Diante desse panorama, ainda que seja indubitável que o apelante é servidor público, desde 1981, tendo exercido cargos perante órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, não é possível computar todo o tempo de serviço para fins do enquadramento almejado.

Isto porque os cargos exercidos foram completamente distintos, o que, por si só, afasta a possibilidade de se aproveitar o tempo de serviço exercido em uma atividade para enquadramento no quadro de progressão funcional de carreira diversa.

Este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre casos análogos e adotou o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme já decidiu o STJ, para fins de progressão e enquadramento funcional, é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior. (RESP n. 1.799.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.). Precedentes.
2.
Havendo o rompimento do vínculo funcional em virtude de pedido de exoneração formulado pelo servidor, o reingresso na mesma carreira, mediante concurso público, não lhe assegura o direito da contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão funcional (MS 12.961/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12/12/2008).
3. No caso, a Apelante não faz jus ao aproveitamento do tempo de serviço prestado no cargo efetivo de assistente social do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, no período compreendido entre 30.07.1982 a 30.04.1986, porque o rompimento do vínculo com a Administração, pela exoneração, impede o direito de aproveitamento do tempo de serviço naquele período para o cargo atual. 4. Ao contrário das hipóteses em que a jurisprudência admite a fixação/majoração dos honorários advocatícios recursais, de ofício pelo magistrado, com base no art. 85, §11, do CPC/15, a alteração dos parâmetros de fixação da verba sucumbencial, no presente caso, revela reformatio in pejus. 5. A alteração do critério de fixação dos honorários (de apreciação equitativa, para fixação tarifada prevista no §2º, do art. 85, do CPC), agrava a situação da Autora, única Recorrente no caso. 6. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que, uma vez arbitrados os honorários em valor fixo, cabe à instância recursal apenas majorá-los, inviabilizada a modificação da base de cálculo caso não haja recurso destinado a esse fim. Precedentes. (TJES; AC 0025655-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 07/02/2023; DJES 01/08/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À POLÍCIA CIVIL PARA TODOS AQUELES QUE OPTARAM PELO SUBSÍDIO. PREVISÃO LEGAL DESTINADA AOS SERVIDORES QUE JÁ ESTAVAM NA INSTITUIÇÃO. INGRESSO EM NOVO CARGO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. ENQUADRAMENTO DIRETO NO PADRÃO INICIAL DA NOVA CARREIRA E NA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior. Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (...)” (STJ-RESP 1799972/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 09/04/2019, DJE 29/05/2019).
II. Na hipótese dos autos, o referido entendimento é aplicável ao caso em apreço, na medida em que ao ser nomeado para o cargo público de investigador de polícia civil, em 27/12/2011, em decorrência da aprovação em novo concurso público, o recorrido foi corretamente enquadrado na categoria de acesso e na 1ª (primeira) referência da tabela de subsídio, em observância ao artigo 3º, da lei complementar nº 531/2009, vigente quando de sua nomeação e posse. III - A previsão contida nos artigos 10 e 11, da Lei Complementar nº 531/2009, utilizada pelo Autor como alicerce do seu pleito de enquadramento no novo cargo publico - oriundo de aprovação em novo concurso público - computando-se o tempo de serviço auferido no cargo público anterior, não se revela aplicável à sua condição, porquanto o aludido regramento se trata de uma exceção destinada aos servidores que detinham a possibilidade de permanecer recebendo por remuneração, mas optaram por subsídio, ao passo que a regra é que o tempo de serviço alusivo ao exercício de cargo público anterior, ainda que na mesma Instituição, não poderá ser computado para fins de enquadramento do servidor na nova carreira, pois não tem direito à opção de receber por modalidade distinta à de subsídio e deverá ingressar no padrão inicial da carreira. lV - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0038717-93.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 24/11/2021)

Aliás, a própria Lei Complementar nº 639/2012, com redação dada pela Lei Complementar nº 646/2012, é expressa em seu artigo 19 no sentido de que o servidor ativo que exercer a opção pela forma de remuneração por subsídio será enquadrado observando o tempo de serviço especificamente prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, e no caso concreto, o cargo de contínuo exercido pelo apelante estava vinculado à atual Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, eis que prestado perante a Superintendência de Polícia Civil, denotando, mais uma vez, a inviabilidade de cômputo do tempo de serviço prestado em tal ofício para fins de enquadramento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de litigar amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.